Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais contra sentença condenatória por receptação e tráfico ilícito de drogas. 1.1. Receptação: a defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a aplicação de 1/6 como critério de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. 1.2 Tráfico de drogas: a defesa requer (1) a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, Lei 11.343/06; (2) a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas; e, (3) a desclassificação para o crime de posse para uso da droga, nos termos do art. 28 da Lei 13.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente para a condenação dos ilícitos penais (receptação e tráfico de drogas); (ii) o fato configura modalidade culposa da receptação; (iii) a dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência; (iv) é o caso de desclassificação da conduta para o do art. 28 da Lei 11.343/2006; e, (v) deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo, de modo que se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, incumbindo ao réu apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.
4. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.
5. Admite-se, na primeira fase da fixação da pena, tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.
6. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.172), resultando na redução da pena.
7. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.
8. Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
9. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.
10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o apelante nega a prática delitiva.
11. A causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do delito (art. 40, V, Lei 11.343/2006) incide obrigatoriamente quando os réus transportavam drogas de um Estado para outro, circunstância devidamente comprovada nos autos.
12. A pena de multa integra a condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.
IV. Dispositivo
13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas.